Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MONTANTE DEVIDO. MÉTODO BIFÁSICO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO QUANTIFICÁVEL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar: a) a obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde, do tratamento pleiteado pela autora; b) se a negativa de custeio configurou dano extrapatrimonial que justifique o pagamento de indenização por danos morais; c) o critério a ser utilizado para estabelecer o valor da causa; e d) o parâmetro de fixação dos honorários de advogado.
2. A relação jurídica negocial entre o utente dos serviços e o plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do CDC. O enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, ademais, dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nas situações de urgência ou emergência. Além disso o art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos e urgência e emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência.
4. No caso em análise a existência de dano à esfera extrapatrimonial do demandante é evidente. Com efeito, o dano moral tem caráter in re ipsa.
5. O valor dos danos morais deve ser fixado obedecendo-se ao critério bifásico consagrado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso em análise é possível aferir o proveito econômico passível de ser alcançado, por se tratar de benefício patrimonial imediato. 6.1. O valor da causa deve ser retificado para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor inicialmente pleiteado pela autora como indenização pelos danos morais.
7. Os valor dos honorários de advogado serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7.1. A fixação dos honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação afigura-se condizente com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.